Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

2. Se demonstrado que a dívida exequenda decorre de cédula de crédito bancário, na qualidade de avalista, e não de prestação alimentícia, bem como não comprovado que a parte devedora aufira renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conclui-se que a situação não se amolda à exceção do art. 833, § 2o, do CPC.

3. Verifica-se, dos autos de origem, que o devedor com maior rendimento, aposentado, conforme declaração de imposto de renda, aufere cerca de R$8.000,00 (oito mil reais) mensais. Além de possuir duas pessoas dependentes, uma com 91 (noventa e um) anos e outra com 63 (sessenta e três) anos de idade, conjuntura hábil para afastar a penhora pretendida pelo credor.

4. De igual modo, não se vislumbra a possibilidade de restrição em relação aos demais devedores, visto que um, na declaração de imposto de renda do ano-calendário 2019, apresenta como total de rendimentos tributáveis o valor de R$11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e seis reais), o que significa uma renda mensal em torno de R$1.000,00 (mil reais), ou seja, inferior a um salário-mínimo. Além disso, quanto ao terceiro devedor, há informações nos autos de que “Não consta declaração para os dados informados”. Logo, sequer há indício da possibilidade de pagamento.

5. Assim, conclui-se que os devedores não auferem renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, e que a constrição perseguida possui capacidade de afetar a dignidade ou a subsistência dos devedores e de suas famílias.

6. Não se extrai que o feito se amolda à “exceção implícita” consignada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada, de modo que não há falar em reforma da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos da parte executada.

7. Recurso conhecido e desprovido.